Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738588-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Infinita Assistência Médica e Hospitalar S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente na manutenção de totem publicitário instalado em área pública, em frente à clínica da agravante. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e a agravante interpôs agravo interno no qual repisou os mesmos argumentos do agravo de instrumento. Verifico que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 255750588). A prolação da sentença nos autos originários prejudicou os recursos por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da perda do objeto. Intimem-se. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator